Tribunal: TJPA
Processo: 0026767-35.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0026767-77.2010.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: HELIO SANTOS DE OLIVEIRA GOES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932. ART. 206, § 2º, DO CC/2002. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Trata-se de ação de cobrança na qual se pleiteia o pagamento da diferença de Adicional de Tempo de Serviço no período anterior aos 05 (cinco) anos contados da data do requerimento administrativo.

2 –
O conceito de prestação alimentar previsto no art. 206, § 2º, do CC/2002 não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. Outrossim, o Código Civil faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, portanto incompatíveis com as verbas remuneratórias percebidas em razão de vínculo jurídico regido pelo Direito Público.
Precedentes STJ.

4 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 01 de junho de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
(ID 2242910) interposto pelo
Estado do Pará
contra sentença da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo autor Hélio dos Santos de Oliveira Goes, reconhecendo o direito do apelado a fazer jus à averbação do tempo de serviço alegado e, quanto ao pagamento das parcelas retroativas, aplicou ao caso em apreço a prescrição quinquenal, com fulcro no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará pleiteia a incidência da prescrição bienal, previsto no art. 206, §2º do CC e não o quinquênio tal como fora definido pelo juízo
a quo
. Aduz o recorrente que as verbas pleiteadas pelo recorrido possuem natureza eminentemente alimentar, devendo, portanto, observar-se o prazo prescricional do mencionado dispositivo contido na legislação civilista.

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2242911 – Pág. 11).

O apelado apresentou contrarrazões (ID 2242912).

Instada a se manifestar na qualidade
custos legis
, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos (ID 2341574).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço da apelação.

Conforme mencionado alhures, a parte apelante insurge-se contra o prazo prescricional aplicado pelo juízo sentenciante. De acordo com suas razões recursais, o ente estatal afirmou que, por se tratar de verba de natureza alimentar, o prazo prescricional aplicável seria o bienal.

Não assiste razão ao recorrente. Explico.

O conceito de prestação alimentar previsto no art. 206, § 2º, do CC/2002 não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. Outrossim, o Código Civil faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, portanto incompatíveis com as verbas remuneratórias percebidas em razão de vínculo jurídico regido pelo Direito Público.

Nesse diapasão, o próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em inúmeras ocasiões no sentido de que a prescrição quinquenal deverá ser aplicada a toda e qualquer pretensão formulada em face das fazendas públicas, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SERVIDORES PÚBLICOS. VERBA DENOMINADA 'ETAPA ALIMENTAÇÃO'. PRESCRIÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 1º DO DECRETO. 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL E 10 DO DECRETO 20.910/32.

1.
O entendimento do STJ é no sentido de que a
prescrição quinquenal
prevista no art. 1º. do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda Pública,
seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

2.
Não incide, portanto, a
prescrição bienal
do art. 206, § 2º, do CC de 2002, uma vez que o conceito jurídico de prestação alimentar nele previsto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em relação de Direito Público. Inexiste, no caso, norma específica mais benéfica a ensejar a incidência do art. 1º do Decreto 20.910/32.

3. Agravo Regimental não provido.

(STJ; AgRg no AREsp 164.513/MS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2012, DJe 27/08/2012).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. ART. 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

1. Caso em que se discute se o prazo prescricional para o pagamento da indenização por desvio de função seria o trienal previsto no art. 206, § 3º, incisos IV e V, do Código Civil, ou o quinquenal estabelecido no Decreto 20.910/1932.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para a propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, afastada a aplicação do Código Civil.
Precedentes: AgRg no REsp n. 969.681/AC, Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 17/11/2008; AgRg no REsp n. 1.073.796/RJ, Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1/7/2009, AgRg no Ag 1.230.668/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/5/2010.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg

no AREsp 69.696/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012).

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. GDASST E GDPST. INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE.

1 –
A Segunda Turma firmou posicionamento no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º. do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Decidiu-se, ainda, que "é inaplicável a prescrição bienal do art. 206, § 2º. do CC de 2002, uma vez que o conceito jurídico de prestações alimentares nele previsto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar
. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em relação de direito público." (AgRg no AREsp 16.494/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 3/8/2012) Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 216.764/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 25/02/2013).

Diante do pacífico entendimento jurisprudencial superior, a manutenção da sentença quanto ao prazo prescricional aplicável é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 01

de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/06/2020